Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE PENHORA. DESNECESSIDADE. VALOR DA AVALIAÇÃO COMPATÍVEL COM O PREÇO ESTIMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decisão que indefere pedido de nova avaliação em imóvel objeto de alienação desafia agravo de instrumento dada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), diante da inutilidade do julgamento da questão somente por ocasião do recurso de apelação. Preliminar inadmissibilidade recursal rejeitada.

2. Somente a narrativa de que a avaliação seria incompatível com o valor estimado para o bem penhorado não é, por si só, suficiente para justificar a realização de nova diligência. Não havendo erro na avaliação, ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição posterior no valor do bem, descabe revolver questão já decidida, em detrimento dos princípios da economia e da celeridade processual, obstando o fim a que se destina o processo executivo, qual seja, a satisfação do débito reconhecido no título exequendo.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.